Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. FRAUDE. IPVA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que alega a ausência de ato ilícito, tendo em vista a higidez do negócio jurídico de alienação fiduciária invocado como fraudulento. Sustenta a impossibilidade de anulação ex officio e, por fim, aduz a ausência de comprovação dos supostos danos morais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, a título de indenização.
3. A controvérsia reside na validade do negócio jurídico que ensejou a cobrança de IPVA, bem como, no cabimento de danos morais, pelo fato de o autor ter tido seu nome inscrito em dívida ativa, em razão de contrato de financiamento de veículo, celebrado fraudulentamente, em seu nome.
4. Constata-se que restou comprovado nos autos que o veículo VW Voyage placa JIK 9132 (ID ́s 16596495, pags. 02 e 03) foi adquirido fraudulentamente, conforme se infere da dissonante assinatura firmada no contrato de financiamento, e o veículo VW Voyage JIN 8892, por sua vez, jamais pertenceu ao autor, ora recorrido, conforme cadeia dominial (16596651, pags. 08 a 16 e 27)
5. Escorreita, pois, a sentença em declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre o autor e o Distrito Federal que ensejou a cobrança indevida de IPVA dos aludidos veículos.
6. A inclusão do nome do autor em dívida ativa, após a cobrança indevida do IPVA, viola o direito da personalidade e atinge a sua integridade, pois os transtornos experimentados, em decorrência da indevida inscrição, ultrapassam os dissabores do cotidiano, a subsidiar a reparação por danos morais (in re ipsa).
7. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.
9. Sentença reformada a fim de reduzir para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor arbitrado, a título de danos morais. Mantem-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (art.55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).